Tribunal: TJES
Processo: 5007690-93.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade; Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007690-93.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DARIO ALVES DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007690-93.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: DARIO ALVES DE SOUZA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALENCAR CORDEIRO RIDOLPHI - RJ236916

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ART. 217-A, DO CP. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DE SAÚDE NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE O APENADO CUMPRE A PENA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O art. 117, da Lei nº 7.210/1984, ao estabelecer as hipóteses de cabimento da prisão domiciliar, previu a possibilidade dessa ser concedida ao

condenado que cumpre pena em regime aberto e que esteja acometido de doença grave (art. 117, inciso II, da Lei de Execuções Penais).

2. Apesar da literalidade da lei em dispor que a concessão do benefício se destina ao apenado em regime aberto, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é possível a concessão da prisão domiciliar, no caso de regime prisional diverso do aberto, excepcionalmente, em face de comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado.

3. Hipótese na qual, não obstante o reeducando esteja acometido por doença e faça uso de medicação não padronizada no sistema penitenciário, não há comprovação da impossibilidade de lhe ser prestada a assistência médica pelo estabelecimento prisional. Ao revés, todas as medidas necessárias à manutenção do seu tratamento e alívio de dores estão sendo proporcionadas pelo Setor de Saúde da Unidade Prisional, porém, o próprio agravante não tem respeitado a prescrição médica, de sorte que o correto tratamento de saúde depende de ação voluntária do próprio agravante

4. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007690-93.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: DARIO ALVES DE SOUZA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALENCAR CORDEIRO RIDOLPHI - RJ236916

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
DARIO ALVES DE SOUZA
,
em face da r. Decisão (Id. 5497680, p. 2), proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha - Exclusiva Regime Semiaberto - nos autos do processo de execução tombado sob nº 0000800-95.2017.8.08.0046, por meio da qual fora indeferido o pedido de cumprimento da pena em prisão domiciliar.

Nas razões recursais (Id. 5497680, pp. 4/12), a Defesa pleiteia a reforma da r. Decisão, para que seja concedida a prisão domiciliar ao agravante para tratamento médico, considerando tratar-se de pessoa idosa, com mais de 74 (setenta e quatro) anos de idade, possuidor de osteartrose, o que lhe causa dores de forte intensidade, de forma crônica, necessitando de uso de medicação específica, de forma contínua. Afirma, ainda, que a Unidade Prisional não tem fornecido a medicação de que o agravante necessita.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Em consulta ao Sistema SEEU, verifica-se que, atualmente, o agravante encontra-se cumprindo pena definitiva em regime semiaberto, com pena total de 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de prisão, pela prática do delito previsto no art. 217-A, do Código Penal, nos autos da ação penal tombada sob nº 0013885-27.2012.8.08.0046, que tramitou perante a Vara Única de São José do Calçado/ES.

Ora, o art. 117, inciso II, da Lei nº 7.210/1984, ao estabelecer as hipóteses de cabimento da prisão domiciliar, previu a possibilidade da sua concessão ao

condenado que cumpre pena em
regime aberto
e que esteja
acometido de doença grave
.

Desta feita, a rigor, sequer seria admitida a prisão domiciliar na hipótese, porquanto o art. 117, da Lei de Execução Penal disciplina que tal modalidade de prisão destina-se aos
presos do regime aberto
.

Apesar da literalidade da lei em dispor que a concessão do benefício se destina ao apenado em regime aberto, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é possível a concessão da prisão domiciliar, no caso de regime prisional diverso do aberto,
excepcionalmente,
em face de
comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado
(STJ, HC 755764, Min. JESUÍNO RISSATO – DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 23/8/2022, DJe 26/8/2022)

Esclareço que, no Estado do Espírito Santo, todos os custodiados que possuem comorbidades são acompanhados pela equipe multidisciplinar de saúde, a nível ambulatorial, com atendimento médico, recebendo os medicamentos necessários para o tratamento de sua doença.

No caso dos autos, na decisão através da qual indeferiu-se o pedido de prisão domiciliar registrou-se que “
o apenado vem recebendo tratamento adequado pela equipe de saúde da Unidade P
ri
sional, através do uso contínuo de analgésico e inflamatórios para controle da dor.
”

Observa-se, então, que o paciente está recebendo o acompanhamento médico necessário no interior do estabelecimento prisional. Em relação ao medicamento de uso contínuo, o magistrado
a quo
também forneceu a seguinte solução:

“(...) Além disso, oficie-se à Unidade Prisional para que encaminhe o reeducando para atendimento pela Unidade de Saúde, para que forneça a medicação receitada, caso esteja elencada no rol do contrato, busque o fornecimento junto à farmácia cidadã (se for o caso),
custeie a medicação fora do rol (se prescrito por médico da rede pública)
ou ainda no caso de não ser viável nenhuma das opções acima,
permita a entrada da medicação custeada pela família desde que prescrita."

Assim, da análise dos documentos colacionados aos autos, bem como dos arquivos anexados ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), não é possível aferir que a Unidade Prisional não possui condições de fornecer o adequado tratamento de saúde de que necessita o agravante, sendo inaplicável, portanto, o entendimento do Tribunal da Cidadania – concessão excepcional de prisão domiciliar a presos do regime semiaberto - ao caso do reeducando.”

Digno de nota são as informações constantes do Laudo Médico Oficial (Id. 5532109) :

“o apenado recebe a medicação que lhe é prescrita e é fornecida pelo Estado; no tocante à medicação prescrita e que o Estado não fornece já existe autorização para que a família traga para o mesmo, o que já vem sendo feito há algum tempo".

No entanto, o Setor de Saúde da UP informou que a medicação que é fornecida para o interno fica em poder do mesmo para seu uso.

Ocorre que o Sr. Dario faz uso da mesma de forma indiscriminada, sem respeitar a prescrição médica, e por tal motivo os fármacos acabam antes do tempo."

Diante de tal contexto, não obstante o reeducando esteja acometido por doença e faça uso de medicação não padronizada no sistema penitenciário, não há comprovação da impossibilidade de lhe ser prestada a assistência médica pelo estabelecimento prisional. Ao revés, todas as medidas necessárias à manutenção do seu tratamento e alívio de dores estão sendo proporcionadas pelo Setor de Saúde da Unidade Prisional, porém, o reeducando não tem respeitado a prescrição médica, de sorte que o correto tratamento de saúde depende de ação voluntária do próprio agravante.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO
-
LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.